Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONTRARRAZÕES. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das situações previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. A majoração do valor referente aos honorários de advogado em grau recursal tem por fundamento a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, sendo certo que a ausência de oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação não tem o condão de afastar a aplicação ra aludida regra.
4. O trabalho adicional realizado na Instância Revisora deve ser reputado como critério de quantificação, mas não como requisito para elevação dos honorários de advogado.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.